Tribunal: TJPA
Processo: 0803749-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803749-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANAINA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/06). PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS AGENTES DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE.

1. Para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovada de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento da ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

2. Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

3. Restando comprovado nos autos que a paciente possui sob seus cuidados 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. Encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/sp, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

4. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, para substituir a prisão preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença).

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar
, impetrada em favor de
JANAINA SILVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI/PA,
nos autos de
nº
0801000-46.2023.8.14.0061.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/03/2023, durante a operação realizada pela Polícia Militar no Bairro do GETAT, no intuito de cumprir mandados de prisão.

Aduz que a guarnição requereu a entrada no domicílio da Sra. IVANILD, genitora da paciente, encontrando na residência substâncias ilícitas, que seriam, segundo o depoimento, de propriedade do namorado de Janaina, Davi Gonçalves Alves.

Afirma que não restou demonstrado nos autos que a suspeita dos policiais tenha sido devidamente justificada, bem como que o objetivo de combate ao crime não justifica a violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Sustenta ser a paciente genitora de 03 (três) crianças, sendo que uma reside com o pai e as outras duas com Janaína, a qual também é responsável por seus dois irmãos, relativamente incapazes, a medida que são portadores de esquizofrenia.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, além do trancamento da ação penal em razão da ausência de consentimento de ingresso no domicílio.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 13070703, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 13139354, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 13148098), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus Liberatório
, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine ao pedido de trancamento da ação penal em razão da ausência de consentimento para a entrada dos agentes no domicílio da paciente, entendo que não merece ser acolhido, tendo em vista a existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Conforme apontado pela autoridade coatora, durante a operação para recaptura de foragidos do sistema penitenciário, os agentes constataram que a paciente e o adolescente D.G.A eram responsáveis pela venda de droga na região, bem como que a entrada fora autorizada pela genitora da paciente.

Ademais, para que haja o trancamento da ação penal, deve ser comprovado de modo inequívoco a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e processamento da ação persecutória, que se coadunará com a patente atipicidade do fato denunciado, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

Em resumo, o trancamento da ação penal somente poderá ser concedido quando resultar clara e induvidosa a improcedência acusatória, o que não é o caso dos autos.

No que pertine ao pedido substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, das quais 02 (duas) necessitam de seus cuidados, tenho que merece ser acolhido,
incidindo no caso, a hipótese prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.

O presente caso equipara-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas

corpus coletivo de nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código De Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

De acordo com o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve ocorrer de forma objetiva,
bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Dando maior normatividade a esta orientação jurisprudencial, a Lei nº 13.769/2018 consolidou tais requisitos ao trazê-los no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com o menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa proteger a dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção
à
criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante ao exposto
,
CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA,
substituindo a prisão preventiva da paciente
JANAINA SILVA DOS SANTOS
por
prisão domiciliar
,
e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quais sejam:

- Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

- Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

A presente decisão serve como Alvará de Soltura/Ofício.

É como voto

Belém-PA, 11 de abril de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2023